Tribunal: STF
Processo: ARE 1449728
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão monocrática proferida pelo Desembargador Federal PAULO FONTES, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Consta dos autos que, na origem o Juízo Singular declarou extinta a punibilidade do ora recorrente pela prática dos crimes que lhes foram imputados com fundamento no art. 386, II e III, do Código de Processo Penal.



    Contra essa decisão a parte ré interpôs Apelação requerendo o reconhecimento da absolvição da imputação da prática do art. 355 CP, com fundamento no art. 386, III, do CP e a manutenção da absolvição do recorrente da imputação do art. 288 do CP, todavia com fundamento no art. 386, II, do CP, haja vista que entende que não houve conduta criminosa.



    O Desembargador Federal PAULO FONTES, em decisão monocrática, não conheceu do recurso, por ausência de interesse recursal (Doc. 49).



    Contra essa decisão a defesa interpôs o presente RE (Doc. 51), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, bem como ao duplo grau de jurisdição.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 281 do STF, haja vista que não houve o esgotamento das instâncias (Doc. 54).



    No Agravo (Doc. 56), a parte recorrente alega que o fato de ter sido a decisão monocrática não afasta o cumprimento dos requisitos específicos para conhecimento do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, conforme narrado, o recurso foi interposto em face de decisão monocrática de Relator em TRF, não tendo havido, portanto, o necessário esgotamento das instâncias ordinárias, o que atrai o óbice da Súmula 281 do STF, cuja redação dispõe que É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente